Tribunal: TJES
Processo: 5024709-41.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024709-41.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILTON NAZARETH PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5024709-41.2022.8.08.0035

Embargante: BANCO BMG SA

Embargado: DENILTON NAZARETH PEREIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo das partes embargantes é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula,
ainda que parcial,
apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante. Pois, no caso dos autos, o acórdão proferido em
ID.: 6176741
restou omisso quando da incidência dos juros e correção monetária, mácula esta que, de igual modo, reconheço como existente.

Sendo assim, resta indubitavelmente comprovada a ocorrência do erro reclamado pela embargante que pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 5832848
,
ONDE SE LÊ
:

“[...] (8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (ID.: 5567051 - Pág. 1/4); POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINO SUA CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, APLICANDO-SE A TAXA DE JUROS DE OS JUROS DE 2,08% AO MÊS, APLICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. B) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR (CASO HAJA), DE FORMA SIMPLES (SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC); C) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE TODO E QUALQUER VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE OU QUITADO PELA PARTE AUTORA, DESDE O INDEVIDO PAGAMENTO OU DESCONTO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA; D) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ; E) AUTORIZAR A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, DESCONTANDO DO MONTANTE DESTA CONDENAÇÃO OS VALORES QUE FORAM OBJETO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA REQUERENTE, QUE IGUALMENTE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE O AJUIZAMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM JUROS LEGAIS OU COMPENSATÓRIOS. RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
[...]”.

LEIA-SE
:

[...] (8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (ID.: 5567051 - Pág. 1/4); POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINO SUA CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, APLICANDO-SE A TAXA DE JUROS DE OS JUROS DE 2,08% AO MÊS, APLICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. B) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR (CASO HAJA), DE FORMA SIMPLES (SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC); C) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE TODO E QUALQUER VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE OU QUITADO PELA PARTE AUTORA, DESDE O INDEVIDO PAGAMENTO OU DESCONTO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA; D) CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ; E) AUTORIZAR A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, DESCONTANDO DO MONTANTE DESTA CONDENAÇÃO OS VALORES QUE FORAM OBJETO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA REQUERENTE. O RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À DEMANDANTE, DEVERÁ SE DAR
NA SUA FORMA SIMPLES
, POSTO QUE
OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVERÃO INCIDIR A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO.
RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
[...]”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)